Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE ORIGINAL DO DOCUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por CEMAR PÃES E CONFEITARIA LTDA e JOSÉ ALVES BORGES contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução promovida por ITAÚ UNIBANCO S.A. Os agravantes alegaram nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, argumentando que a confissão de dívida não está assinada por duas testemunhas válidas e que o termo de garantia, apesar de assinado por duas testemunhas, conteria assinaturas de prepostos da instituição financeira, o que invalidaria o título. Alegaram também a necessidade de apresentação do original do documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do original do contrato de confissão de dívida compromete a validade do título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para a confissão de dívida ter força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC; (iii) determinar se a condição de prepostos das testemunhas invalida a eficácia do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ afasta a exigência de apresentação do documento original para execuções fundadas em contratos particulares assinados por duas testemunhas, por não se tratar de título cambial passível de circulação.
4. A assinatura de duas testemunhas constitui requisito essencial para a configuração de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, mas, no caso concreto, restou comprovado que o contrato apresentado contém as duas assinaturas exigidas.
5. A ausência de reconhecimento de firma das testemunhas não compromete a executividade do título, pois não é exigência legal para sua validade, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
6. A alegação de que as testemunhas seriam prepostos da instituição financeira, além de não comprovada, exigiria dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, reservada à análise de matérias de ordem pública verificáveis de plano.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.